Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700717-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE JACKSON MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, § 1o, DA LCP) - ALEGAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL AFASTADA - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta. 2. A denúncia narra que, no dia 07/01/2023, por volta de 08h30, na plataforma F da Rodoviária do Plano Piloto, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares encontraram o réu empunhando um facão (ID 54972980 - Pág. 2). O acusado foi condenado como incurso no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 54973006). 3. A defesa alega preliminarmente que o art. 19 da LCP não foi recepcionado pela constituição. No mérito, defende a necessidade de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma, a ausência de regulamentação do tipo penal e a insuficiências de provas para condenação, motivo pelo qual pede a absolvição do réu (ID 54973114). Sem contrarrazões formais (ID 54973116) e parecer pela manutenção da sentença (ID 54973116). 4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 5. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. 6. Ainda, por oportuno, impende destacar que, segundo entendimento desta Turma Recursal: “É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão 1721296, 07646641320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. 7. Lado outro, a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado n. 18, pela Ocorrência Policial no 247/2023 e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Os policiais foram uníssonos quanto a terem sido chamados por transeuntes porque o réu estaria ameaçando pessoas nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e, no momento da abordagem, ele carregava uma faca enrolada no casaco (ID). Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação. 8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que se trata de réu multirreincidente, com 6 condenação transitadas em julgado anteriormente, tendo sido utilizadas as condenações de IDs 54972973, 54972972, 54972975 e 54972977 para valoração negativa dos antecedentes. Além disso, o réu cometeu o delito durante o cumprimento de pena anteriormente fixada, motivo pelo qual avaliada negativamente a culpabilidade, conforme jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1809600, 07027197020228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024). Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples aplicada pelo Juízo a quo ante a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (ID 54972970), a pena foi razoavelmente elevada para 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples. Ao fim, presente a causa de aumento do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (condenação de ID 54972976, a reprimenda foi majorada em 1/3, totalizando 3 (três) meses e 10 (dez) dias de prisão simples. 9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto bem como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: "CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 11 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal